Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733527-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHIGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA AGRAVADO: EVALDO CORREA PERES D E S P A C H O Visto. Com razão o agravante quanto ao pedido de julgamento em conjunto. Retire-se de pauta. Intimem-se as partes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator